Tribunal: TJPA
Processo: 0802496-31.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802496-31.2021.8.14.0013

APELANTE: EDSON PEREIRA BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REFORMA DA PENA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal, processo de número
0802496-31.2021.8.14.0013
, interposta por
EDSON PEREIRA BRAGA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas)
. A pena cominada foi de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, fixado o regime inicial
fechado
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Nulidade da busca domiciliar.

2.2

Absolvição por
insuficiência de provas
.

2.3

Desclassificação
para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

2.4

Redução da pena-base
ao mínimo legal.

III.

Razões de decidir

3.

O ingresso dos policiais na residência do réu ocorreu diante de fundadas razões, configurando situação de flagrante delito: movimentação típica de usuários de entorpecentes, confissão de uma usuária que indicou o apelante como fornecedor direto de drogas momentos antes da abordagem. A diligência foi, portanto,
legal e proporcional
, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4.

O conjunto probatório (apreensão de 223g de maconha, laudo toxicológico, depoimentos policiais e da usuária) comprova
materialidade e autoria
do tráfico, afastando a tese de insuficiência de provas e o porte para consumo próprio. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas indicam fim mercantil.

5.

Quanto à dosimetria,
afasta-se a valoração negativa da culpabilidade
, por fundamentação genérica. No entanto, mantêm-se como desfavoráveis a
natureza
e a
quantidade
do entorpecente, pelos riscos à saúde pública e pelo volume expressivo, elementos que legitimam pena-base superior ao mínimo legal.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
É lícito o ingresso domiciliar em situação de flagrante, quando há fundadas razões derivadas de observação policial direta e confirmação de usuário abordado no entorno do imóvel. A posse de substância entorpecente em quantidade considerável e fracionada justifica o reconhecimento do tráfico de drogas, afastando a desclassificação e a insuficiência de provas. A pena-base pode ser elevada quando a natureza e quantidade da droga justificam maior reprovabilidade, sendo indevido o agravamento com base em culpabilidade sem fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes
:
Artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; Tema 506/STF; art. 59 do CPB; art. 28 da lei 11.343/06
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 854478 SP 2023/0333872-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024
;
AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, a fim de afastar o vetor culpabilidade e assim redimensionar a pena em definitivo no patamar de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0802496-31.2021.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA/PA

APELANTE:
EDSON PEREIRA BRAGA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal, processo nº 0802496-31.2021.8.14.0013, interposta por
EDSON PEREIRA BRAGA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas)
. A pena fixada foi de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime
inicial fechado
.

Na denúncia (Id 21786505), o Ministério Público narrou que, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 00h30min, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando perceberam movimentação suspeita na residência do apelante. Após avistarem uma mulher saindo do local, os policiais a abordaram, tendo ela confessado haver adquirido duas porções da droga conhecida como "oxi" do apelante. Diante da situação, os policiais adentraram o imóvel, onde localizaram aproximadamente
223g de substância com resultado positivo para THC
, fracionada em porções distintas.

A defesa, inconformada com a condenação, interpôs o presente recurso de apelação (Id 21786562), suscitando, preliminarmente,
nulidade por invasão domiciliar sem mandado judicial
. No mérito, pugna pela
absolvição por insuficiência de provas
. Alternativamente, requer:

• A
desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal
, previsto no art. 28 da Lei de Drogas;

• O
redimensionamento da pena base para o mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade.

Em contrarrazões (Id 21786565), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo
parcial provimento do recurso (Id 21965942)
, tão somente para
afastar a valoração negativa da culpabilidade
, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos demais termos da sentença.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 17 de julho de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Da preliminar – Busca Domiciliar Ilícita.

A defesa técnica alega nulidade absoluta da apreensão das drogas em virtude de suposta violação de domicílio, sustentando que a atuação policial se deu de forma violenta, com arrombamento e sem autorização. Argumenta que a prova colhida seria ilícita, devendo ser desconsiderada.

Inicialmente, é imperioso reafirmar a fundamental proteção à inviolabilidade do domicílio, insculpida no
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
, que preceitua: "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima apenas quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência.

No caso em apreço, os elementos colhidos demonstram a existência de
fundadas razões
que precederam o ingresso dos policiais na residência do apelante. Os policiais, durante ronda ostensiva, observaram
movimentação atípica na casa
. Ato contínuo,
abordaram uma mulher que acabara de sair do local
, a qual
informou ter adquirido drogas de EDSON PEREIRA BRAGA
.

Essa sequência de eventos –
observação de conduta suspeita seguida da confirmação imediata por um suposto usuário que acabara de realizar a transação de compra
– configura indício veemente de que o crime de tráfico de drogas, de natureza
permanente
(na modalidade "ter em depósito" ou "guardar"), estava em curso no interior do imóvel. A permanência do delito de tráfico autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento, e, por conseguinte, o ingresso no domicílio, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, porquanto configurada a situação de flagrância, exceção contemplada pelo art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. INVASÃO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado para questionar a legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial e a validade das provas obtidas, bem como a dosimetria da pena aplicada ao paciente condenado por tráfico de drogas. A defesa alega violação do direito à inviolabilidade do domicílio e ocorrência de bis in idem na aplicação da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões principais em discussão: (i) Se o ingresso em domicílio sem mandado judicial foi justificado pela existência de fundadas razões para o flagrante delito de tráfico de drogas, conforme o entendimento do STF no Tema 280. (ii) Se houve bis in idem na dosimetria da pena, com a utilização da quantidade de droga apreendida tanto para agravar a pena-base quanto para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603 .616/RO) estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso, a ação policial foi precedida de denúncias anônimas, observação prévia e abordagem em contexto de traficância, o que configura justa causa para o ingresso, conforme pacificado pelo STF e STJ. 4. Contudo, na dosimetria da pena, verificou-se a aplicação de bis in idem, uma vez que a quantidade de droga foi utilizada tanto para aumentar a pena-base quanto para afastar a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Segundo a jurisprudência do STF (ARE 666.334/AM) e do STJ, tal valoração dupla viola o princípio da proibição da dupla punição pelo mesmo fato. 5. Diante disso, aplicou-se o redutor de 1/6 previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, redimensionando a pena do paciente.IV. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 583 dias-multa, com a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. (STJ - HC: 854478 SP 2023/0333872-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024).

Embora a defesa tenha trazido à baila a existência de áudios que sugerem violência no ingresso policial, mencionando arrombamento e gritos, tais elementos, por si só, não descaracterizam a legalidade do ingresso inicial, uma vez que o cerne da questão reside na existência de uma
justa causa
prévia, que, como demonstrado, estava presente. Eventuais excessos na execução da diligência policial, embora graves e passíveis de apuração em outras esferas, não têm o condão de anular a prova obtida licitamente, por força da teoria da fonte independente, quando os indícios da prática do crime já existiam anteriormente à suposta irregularidade.

Assim, não se verifica a alegada ilicitude da prova obtida, porquanto o ingresso policial se deu em situação de flagrante delito de crime permanente, devidamente amparado por fundadas razões.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa.

2.

Do Mérito: Insuficiência de provas

Não merece prosperar o pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a
materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas
nos autos, afastando qualquer dúvida que pudesse justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

•
Materialidade do Delito
: A materialidade do crime de tráfico de drogas foi demonstrada de forma incontestável pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, que atestou a presença de
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como MACONHA
, cujo princípio ativo é o Delta-9-THC. A substância apreendida totalizou
223,33g (duzentos e vinte e três gramas e trinta e três miligramas)
, sendo uma porção prensada de 220g e quatro pequenas embalagens com 3,33g. A materialidade também foi confirmada pelo
Auto de Apreensão
.

•
Autoria Delitiva
: A autoria delitiva foi cabalmente comprovada pelos
depoimentos testemunhais colhidos em sede judicial
, sob o crivo do contraditório. Os agentes policiais, cujos depoimentos são considerados elementos de convicção válidos quando corroborados por outras provas e prestados judicialmente, apresentaram narrativas coerentes e uníssonas.

Em audiência de instrução e julgamento, o
Policial Militar VANDER LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
declarou, em Juízo, que: "
Neste dia estava de serviço e comandava uma guarnição da força tática, realizava ronda nos bairros mais perigosos de Capanema devido ao grande fluxo de substâncias entorpecentes nestes locais. Que então recebeu uma denúncia de que um usuário realizou a compra de entorpecente na casa do DIRK. Que realizaram a abordagem do viciado e se não estava enganado foi com ele encontrada duas petecas de oxi. Que o viciado declinou a casa do Dirk e as viaturas se dirigiram ao local, tendo as viaturas pedido autorização para ingresso na residência. Que várias guarnições já haviam prendido o acusado e com este foram encontrados maconha e oxi.".

O policial
DAVID DOS SANTOS SACRAMENTO
ratificou o depoimento do primeiro agente, corroborando a versão apresentada e demonstrando a uniformidade dos relatos prestados.

O juízo, ao condenar, fundamentou-se em um
"arcabouço probatório farto"
e
"lastro probatório robusto"
, que afastou a aplicação do
in dubio pro reo
, não havendo elementos concretos que sustentem qualquer tese em contrário.

Friso que no presente caso, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coerentes, harmônicos e consistentes entre si, e foram corroborados pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

Notemos como nossa jurisprudência se posiciona acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

Diante do exposto, o conjunto de provas produzido nos autos, incluindo o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais militares em juízo, comprova de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, na modalidade
"ter em depósito".
As teses defensivas de nulidade da busca domiciliar e de insuficiência de provas para a condenação foram sistematicamente refutadas pela acusação e pelo juízo, que consideraram haver elementos sólidos que demonstravam a autoria e materialidade do crime, superando as teses defensivas e a necessidade de desclassificação. Assim, impõe-se a manutenção da condenação.

3.

Da desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal

A defesa postula a desclassificação da conduta do apelante para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de provas do tráfico e invocando o Tema 506/STF.

A Lei nº 11.343/06, em seu art. 33,
caput
, descreve múltiplas condutas que caracterizam o crime de tráfico de drogas, sendo uma delas "ter em depósito" substância entorpecente. Para diferenciar o traficante do usuário, o art. 28, § 2º, da mesma lei estabelece que o juiz deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No presente caso, o contexto fático se amolda perfeitamente à figura do tráfico de drogas. Conforme narrado na denúncia e comprovado nos autos, o apelante foi abordado em sua residência após uma usuária informar ter adquirido drogas dele. A quantidade de substância apreendida, 223,33g de maconha (conforme laudo definitivo), é significativamente superior ao que se considera usualmente para consumo pessoal, e, notadamente, está muito acima do limite de 40g estabelecido por esta Suprema Corte para fins de presunção relativa de uso pessoal no julgamento do RE 635.659 (Tema 506/STF).

É fundamental salientar que, embora o Tema 506/STF tenha estabelecido um parâmetro quantitativo para a presunção de uso pessoal da
cannabis sativa
, essa presunção é relativa. Ou seja, mesmo para quantidades inferiores a 40 gramas, a autoridade policial e o juiz podem, e devem, considerar outros elementos que indiquem o intuito de mercancia, tais como a forma de acondicionamento da droga (aqui, diversas porções e uma prensada), as circunstâncias da apreensão (venda para usuário), a variedade de substâncias apreendidas (embora apenas maconha foi formalmente atestada em grande quantidade, o relato inicial falava em "oxi"), e a ausência de petrechos tipicamente utilizados por usuários de drogas, como cachimbos ou sedas. No caso, a presença da droga já embalada para venda e a menção de transação recente pela usuária são fortes indicativos da finalidade comercial.

Ademais, a alegação de que a droga teria sido "forjada" carece de elementos probatórios robustos que a corroborem. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em seus relatos sobre a diligência e a apreensão. A jurisprudência pátria confere credibilidade aos depoimentos de policiais, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios e prestados sob compromisso legal, conforme demonstrado acima.

Portanto, as provas dos autos demonstram, de forma clara e inequívoca, que a conduta do apelante não se resumia a mero uso pessoal, mas se enquadrava na modalidade "ter em depósito" para fins de tráfico.

4.

Do Redimensionamento da Pena-Base

A defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, impugnando a valoração negativa da culpabilidade e da natureza/quantidade da droga.

A dosimetria da pena, conforme o sistema trifásico adotado pelo Código Penal e aprimorado pela Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), exige que o juiz considere, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

4.1. Da Culpabilidade

O Juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade do apelante, afirmando que
"o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a 'ter em depósito' substância entorpecente"
, concluindo pelo
"máximo o grau de reprovação da conduta do apenado".

Com a devida vênia, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base com base na culpabilidade mostra-se genérica e inidônea. O fato de o agente ter agido com liberdade de escolha e consciência sobre a ilicitude de sua conduta é elemento inerente à própria culpabilidade como pressuposto de aplicação da pena, e não como uma circunstância judicial que justifique o aumento da pena-base. Para que a culpabilidade seja valorada negativamente, é necessário que se demonstre um grau de reprovabilidade que extrapole o comum para o tipo penal, o que não ocorreu na presente decisão.

Portanto, acolho o pleito defensivo neste ponto.

II.3.2. Da Natureza e Quantidade da Droga

O Juízo sentenciante também valorou negativamente a natureza e quantidade da droga apreendida, considerando o laudo toxicológico que indica "quantidade significativa de substância entorpecente dotada de alto poder viciante ('maconha'), o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial".

A defesa alega que a quantidade de maconha (223,33g) não seria "expressiva" o suficiente para justificar o aumento da pena-base, citando precedente do STJ. Contudo, entendo que a decisão recorrida está correta e bem fundamentada neste particular.

O caso concreto revela uma quantidade considerável para fins de tráfico, que, aliada às circunstâncias da apreensão (denúncia de venda, abordagem de usuário que acabara de comprar a droga), justifica plenamente a majoração da pena-base. A preponderância conferida ao vetor da natureza e quantidade da droga pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06 permite ao magistrado uma valoração mais acentuada desses elementos em relação aos demais critérios do art. 59 do Código Penal.

A quantidade de 223,33g de maconha, embora talvez não se equipare a quantidades de drogas de maior poder lesivo (como crack ou cocaína em grandes volumes), não pode ser considerada ínfima ou comum no contexto do tráfico. Ela representa um volume que, associado ao modus operandi (venda a usuário), denota uma maior ofensividade à saúde pública e à paz social, justificando, assim, uma maior reprovação da conduta. A argumentação da defesa de que 250g de maconha não seriam "expressivos" pode ser válida em contextos específicos, mas a análise deve ser feita
cumulativamente
com as demais circunstâncias do caso, que aqui apontam para a mercancia em curso e o "ter em depósito" em volume relevante.

Considerando que a valoração da culpabilidade foi afastada, e que restou apenas a natureza e quantidade da droga como circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser redimensionada. O Juízo
a quo
aumentou a pena em 1 (um) ano (de 5 para 6 anos) em razão de duas circunstâncias judiciais negativas. Removendo a culpabilidade, resta apenas uma circunstância negativa (natureza e quantidade da droga).

Assim, redimensiono a pena-base, utilizando para tal o critério de 1/6 por vetor negativo, conforme amplamente aceito por nossa jurisprudência, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo cada dia-multa no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), conforme já realizado pela sentença, pois o apelante preenche os requisitos (primariedade e ausência de dedicação a atividades criminosas).

A pena definitiva, portanto, resulta em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, conforme a sentença, convertido em prisão domiciliar, em razão da inexistência de casa de albergado. Mantenho também a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em multa pecuniária de um salário-mínimo e restrição de finais de semana pelo prazo de seis meses, tal como decidido em primeiro grau, uma vez que o apelante satisfaz os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de afastar o vetor culpabilidade e assim redimensionar a pena em definitivo no patamar de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
nos termos da fundamentação supra.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 17 de julho de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025